Tribunal: TJSP
Processo: 0023035-26.2001.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1998 – Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional – Ausência de citação válida da parte devedora antes do transcurso de mais de cinco (5) anos da constituição do crédito – Aplicação do art. 174 do CTN, na redação originária – Prescrição consumada – Decisão mantida – Recurso não provido.